Tribunal: STF
Processo: Pet 12221
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Arguição de Relevância, com pedido de liminar, apresentada por Ivan Vilela dos Santos, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de São Bernardo do Campo/SP, nos autos do Processo 1001737-80.2020.8.26.0564, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto.



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



    “Agravo interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário. URV. Reajuste de vencimentos. Acórdão do Colégio Recursal que deu provimento a recursos da SBCPrev e do Município para julgar improcedente a ação (fls. 258/263). Reconhecimento de reestruturação de carreira da parte autora por meio de leis promulgadas em 2000. Prescrição da pretensão veiculada na inicial declarada com base no entendimento firmado no RE 561.836. Decisão recorrida que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, aos quais se soma a menção ao Tema 913 do STF, tirado do ARE 968.574, segundo o qual: ‘A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’ (Min Rel Teori Zavasky, DJ 21/11/2016)” (eDOC 4, p. 23, ID: 7c7eeb91).



    O requerente sustenta que este procedimento encontra previsão legal no art. 55 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “Art. 55. O registro far-se-á em numeração contínua e seriada em cada uma das classes seguintes: (...) VI – Arguição de Relevância”.



    Narra que, em ação que tramita no Juizado Especial Cível do TJSP (1001737-80.2020.8.26.0564), foi negado seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, razão pela qual aponta a existência de conflito de normas entre o Código de Processo Civil e uma Resolução Interna do TJSP (eDOC 1, p. 5, ID: 406bbe97).



    Considera que há relevância no conflito entre as duas normas e requer seja acatada a presente arguição de relevância, a fim de se dirimir a controvérsia atinente à norma a ser aplicada ao caso (eDOC 1, p. 7, ID: 406bbe97).



    Pleiteia, ao final, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo 1001737-80.2020.8.26.0564, em trâmite no Juizado Especial de São Paulo. No mérito, postula “a procedência da presente arguição de relevância, para que seja determinado ao E.TJSP, nos autos em específico 1001737- 80.2020.8.26.0564, que seja reformada a decisão ali proferida, como medida de direito”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, saliento que a arguição de relevância consiste em instituto não mais admitido no ordenamento jurídico brasileiro, dada a criação do Superior Tribunal de Justiça, ainda que algumas disposições a respeito do instituto remanesçam previstas do Regimento Interno do STF. A propósito, confira-se o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE OUTROS TRIBUNAIS. SÚMULA 624/STF. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO WRIT EM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. A decisão atacada está de acordo com a sumulada jurisprudência do STF, dado que incumbe ao próprio Superior Tribunal de Justiça apreciar e julgar mandados de segurança contra atos de suas Turmas. É manifestamente incabível o pedido de conversão do mandamus em argüição de relevância, que não mais subsiste no Direito brasileiro. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (MS 25.145 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 25.8.2006; grifo nosso).



    Ademais, no caso, o Presidente do Colégio Recursal de São Bernardo do Campo, vinculado ao TJSP, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no RE 561.836-RG, tema 5 (eDOC 3, p 54, ID: 74b19c73).



    Em face dessa decisão, o peticionante interpôs agravo interno, com fundamento no art. 1.030, §2º, do CPC (eDOC 4, p. 1-14, ID: 7c7eeb91).



    Ao recurso, no entanto, foi negado provimento, por encontrar-se em consonância com o RE 561.836-RG, tema 5, e o ARE 968.574-RG, tema 913 (eDOC 4, p. 22-23, ID: 7c7eeb91).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, vê-se que a mencionada decisão transitou em julgado em 16.2.2024 e, em seguida, foi apresentada esta petição, em 21.2.2024.



    Assim, não bastasse o fato de já ter sido determinada a baixa nos autos de origem, a discordância da parte revela o intuito de utilizar a via eleita como sucedâneo de recurso, prática inadmissível. A questão, portanto, não é sindicável nesta via.



    Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (PET 6.085 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017).



    Assim, inviável o pedido, ante a manifesta inadequação da via eleita.



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente